Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), EDESIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 402.175.918-25 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 487.255.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DOS MEIOS INDEMONSTRADOS - MORA NÃO CONSTITUÍDA – OMISSÃO INEXISTENTE - PRECEDENTES – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDESIO DIAS DOS SANTOS
representado por
MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA
, no sentido de cassar a decisão de base que havia deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.

Nesta ocasião o embargante fala de omissão, por entender que a decisão deixou de analisar a aplicação do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, especialmente sobre a comprovação da mora do embargado através do envio de notificação encaminhada pela credora por carta simples no endereço declinado no contrato.

Fala que a exigência de notificação extrajudicial ao devedor serve apenas para efeito de comprovação da mora, e não para sua constituição, haja vista que ela se opera pela simples inadimplência do devedor com a obrigação líquida previamente contratada.

Destaca que, em consideração ao princípio da boa-fé objetiva, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de Recurso Especial, reconheceu a validade da notificação que retorna com o status “mudou-se”.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de observar que, embora devolvida pelo motivo mudou-se, a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato é bastante para a comprovação da mora do devedor, por entender que ela decorre do simples vencimento da obrigação inadimplida.

Sem razão, contudo, pois a questão apresentada foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que:
“apesar de a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, cuja qual foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, não houve o posterior protesto do devedor. ”

Ainda não deixou dúvidas ao dispor que:
“embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, que não se verifica nos autos. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021